Tribunal: CARF
Processo: 11516.004181/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.004181/2009-04 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.773 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
DANUSIA CELIA BORBA VANHONI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DO USO DE PROVA
ILÍCITA.
Estando o lançamento fundamentado em documentação apresentada pelo
sujeito passivo ou pelas fontes pagadoras dos rendimentos, diretamente à
autoridade fiscal, em procedimento diverso daquele que foi objeto da
manifestação judicial, não há que se falar em nulidade do feito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004181/2009-04
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.773 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004181/2009-04

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 5a Turma da
DRJ/FNS, que considerou improcedente a impugnação, em decisão assim ementada
(fls.1308/1321):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES DECLARADOS. IDENTIDADE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Compete à contribuinte comprovar que os rendimentos apurados corno omitidos já
foram declarados, a fim de que sejam deduzidos do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
ALEGAÇÃO
NÃO
COMPROVADA
DO
USO
DE
PROVA
ILÍCITA
(INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUDICIALMENTE DECLARADA ILÍCITA).
ARGUIÇÃO DE NULIDADE REJEITADA.
Resta afastada a preliminar de nulidade, pelo alegado uso de prova judicialmente
declarada ilícita (interceptação telefônica e provas dai derivadas), quando toda
informação, documentação e escrituração fiscal-contábil que fundamentou o lançamento
foi apresentada pelo sujeito passivo ou pela fonte pagadora, diretamente à autoridade
fiscal, em procedimento diverso daquele que foi objeto da manifestação judicial.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 1090/1107,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls. 1108/1123, relativo aos anos-calendário
2006 e 2007, decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou omissão de rendimentos de
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas e falta de recolhimento do IRPF
devido a título de carnê-leão. A autuação exige do contribuinte imposto suplementar no
montante de R$4.621,94, acompanhado da multa de ofício de 75%, da multa isolada e dos juros
de mora.
Cientificado da exigência fiscal em 20/7/2009 (fl.1102), a contribuinte impugnou-
a em 19/8/2009 (fls. 1132/1304).
A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
No primeiro tópico da impugnação — Dos fatos — Da origem do auto de infração,
narra que em 14.04.2008 foi instaurado o inquérito policial n° 184/08, para investigar
suposta organização criminosa com atuação em Itajai, Balneário Camboriú e Blumenau,
em face de noticia-crime verbal do Auditor Fiscal da Prefeitura Municipal de Itajai,
informando irregularidades no recolhimento do ISS.
Não obstante inexistir qualquer procedimento administrativo fiscal deflagrado contra a
impugnante, a autoridade policial requereu, em 07.05.08, dentre inúmeros pedidos
dirigidos a MM. Juiza da Vara Federal Criminal em Florianópolis, mandados de busca e
apreensão em alguns endereços residenciais e comerciais, bem como a quebra do sigilo
bancário e fiscal da impugnante, e o compartilhamento de dados com a Receita Federal,
inclusive, "o fornecimento de cópias de peças e material cognitivo produzidos nestes
autos".
Após a manifestação favorável do representante do Ministério Público Federal, a MM.
Juíza, em 16.06.08, deferiu a quebra do sigilo bancário e fiscal da impugnante, bem
como mandado de busca e apreensão. Cumpridos os mandados de busca e apreensão e
autorizadas as quebras dos sigilos bancários e fiscais, foram os documentos
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.773 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004181/2009-04

encaminhados Delegacia da Receita Federal, que deu inicio à fiscalização junto à
impugnante.
Refere que apresentou à fiscalização justificativa acerca da impossibilidade de
cumprimento das exigências formuladas, em face das buscas e apreensões deflagradas
pela autoridade policial, que apreenderam inúmeros documentos, que, frise-se, não
foram devolvidos ainda à impugnante, e requereu a dilação do prazo para a apresentação
dos documentos exigidos.
Ao final do procedimento, foi lavrado o Termo de Verificação Fiscal e de Encerramento
de Procedimento Fiscal, em 16.07.09, originando o Auto de Infração, ora esgrimido
(ciência em 20.07.09), em face de não oferecer à tributação rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas físicas. Todavia, assevera que a pretensão fiscal não há que
prosperar, porquanto não foram respeitados os mais comezinhos princípios de direito
quando da análise dos documentos que puderam ser apresentados, aliado à
impossibilidade de utilização de documentos obtidos por força de mandado de busca e
apreensão, cuja decisão foi revogada.
Na seqüência, apresenta preliminar, sob o titulo - DAS PROVAS ILÍCITAS -
DOCUMENTOS OBTIDOS POR FORÇA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
DEFERIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL N° 184/08 (2008.72.00.006744-6) -
DECISÃO DA MM. JUÍZA DA VARA FEDERAL CRIMINAL QUE REJEITOU A
DENÚNCIA E INDEFERIU O PEDIDO DE COMPARTILHAMENTO DAS
INFORMAÇÕES - IMPRESTABILIDADE DOS DOCUMENTOS APREENDIDOS
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO.
Nesse tópico, defende a nulidade o Auto de Infração, devido à declaração de ilegalidade
da operação policial conjunta da Policia Federal e da Receita Federal (Inquérito Policial
n° 2008.72.00.006744-6/SC) e decorrente anulação de todas as provas obtidas naquelas
operações. Ressalta a impugnante que, embora a autoridade fiscal informe que teria
expurgado dos autos as provas ilícitas, o inicio da fiscalização está amparado nos
mandados de busca e apreensão deflagrados contra ela e que só foi alvo de fiscalização
por força da decisão judicial já revogada. Portanto, tendo a MM. Juíza da Vara Federal
Criminal indeferido o compartilhamento dessas informações, vez que não podem servir
para qualquer finalidade, seja criminal, civil ou administrativa, o presente AI é nulo,
porque sua origem foi assim declarada.
Invoca o art. 5°, LVI da Constituição Federal, que consagra a necessidade da licitude
dos meios de prova utilizados nos processos, aduzindo que na esfera do processo
administrativo tributário a proibição da prova ilícita está expressamente prevista no art.
30 da Lei n° 9.784, de 1999. Cita doutrina sobre o assunto e transcreve trechos da
decisão que reconheceu a nulidade da prova oriunda da interceptação telefônica
realizada nos autos n° 2007.72.00.013946-5.
No tópico destinado as alegações de MÉRITO, a impugnante trata dos rendimentos
tributáveis omitidos.
Discorre acerca da infração "001 - Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Sujeitos a
Carnê-Leão - Omissão de Rendimentos de Trabalho Sem Vinculo Empregatício
Recebidos de Pessoas Físicas", aduzindo que o trabalho de apuração fiscal parte de
premissas equivocadas e não tem como produzir um resultado correto. Diz que o caso
em concreto é perfeito para exemplificar o que ocorre, quando os agentes fiscais,
voluntária ou involuntariamente, confundem os conceitos que deveriam nortear sua
atuação, renunciando ao seu poder/dever de apurar os fatos para tratar "omissão de
registros e/ou escrituração precária" como se "omissão de receitas" fosse, mas não é.
Relata que conforme se observa da leitura do equivocado relatório fiscal, existe clara
alusão ao "estado precário" da escrituração da recorrente e, que foi apresentada uma
listagem de pretensos clientes seus, sendo requerida a identificação/comprovação dos
registros de tais pessoas físicas no livro-caixa da impugnante. Diz que apesar de
enfrentar grande dificuldade em identificar e individualizar os lançamentos em seu
livro-caixa, reconheceu que recibos emitidos em nome de "Manoel Firmino Bento -
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.773 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004181/2009-04

CPF 291.468.529-72", de "Orlei Micaloski - CPF 539.677.809-10" e de "Tânia Maria
dos Santos Linhares - CPF 731.529.439-20", embora emitidos e tributados, não teriam
sido localizados e, por conseguinte, por lapso, não escriturados.
Reitera que "o simples fato de não ter sido escriturado determinado recibo no livro
Caixa', não significa que o valor correspondente ao respectivo ingresso de numerário
tenha deixado de ser oferecido à tributação e, nesse sentido, é importante lembrar que
as DIRPF foram retificadas, justamente para evitar que isso ocorresse".
Destaca que os autuantes, em contraposição aos fatos relatados, sem qualquer aferição
técnica, de forma infundada, afirmam que se "Os rendimentos declarados, em compasso
com a última declaração retificadora apresentada, correspondem aos lançamentos nos
Livros Caixa, de forma que não vislumbramos a situação invocada pelo contribuinte.
Se os recebimentos não foram lançados na escrita, e os rendimentos declarados
correspondem aos escriturados, aqueles, obviamente, não foram oferecidos à
tributação."
Afirma que essa informação é inverídica, e se realmente os valores declarados na
DIRPF espelhassem, frisando que não espelham, os lançamentos do "Livro-Caixa",
teríamos que concluir que todo e qualquer valor não escriturado seria, e não é o caso dos
autos, um valor de receita omitida.
Refere, ainda, que essa fundamentação dos agentes fiscais é divorciada dos próprios
documentos dos autos, porque as receitas oferecidas à tributação nas DIRPF
retificadoras apresentadas são maiores que as receitas escrituradas no seu livro-caixa, o
que se vê pela simples comparação entre as receitas escrituradas nesse livro contábil e
as receitas oferecidas à tributação. Menciona que pouco ou nenhum efeito possuem as
extensas considerações contidas no relatório fiscal, pois ali foram tecidas inúmeras
considerações que atestariam a existência de falhas na escrituração do livro-caixa, pelo
que a contribuinte não foi autuada. Diz que "A ALEGADA "OMISSÃO DE
RECEITAS" é outra coisa e "NÃO FOI PROVADA".
Ressalta "que a requerente, na forma regulamentar, antes de iniciado qualquer
procedimento de fiscalização, constatou que alguns valores ingressados em sua conta
corrente bancária, por onde transitaram TODAS as importâncias por ela recebidas,
seja em cheque ou em espécie, provenientes de suas prestações de serviços a pessoas
físicas (também de pessoas jurídicas - devidamente declaradas), na qualidade de
profissional legalmente habilitada na área de odontologia, não haviam sido oferecidos
à tributação e, diante dessa constatação, tratou de incluir, na forma da LEI, tais
valores nas bases de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF dos anos-
calendário de 2006 e 2007."
Conclui que, conforme demonstrado no "Anexo I", corroborado pelo demonstrativo
juntado como "Anexo -II", o qual - foi elaborado a partir do extrato bancário da Conta
Corrente 44.730-7, Agência 0305-0, de titularidade da recorrente, os ilustres agentes
fiscais faltam com a verdade, ao afirmar que "os rendimentos declarados, em
compasso com a última declaração retificadora apresentada, correspondem aos
lançados nos Livros Caixa".
Tocante A. infração correspondente ao item "002 - Multas Isoladas - Falta de
Recolhimento do IRPF Devido a Titulo de Carnê-Leão", decorre da fantasiosa crença
dos auditores fiscais quanto à existência de receitas não oferecidas à tributação por parte
da impugnante, crença esta, que os documentos dos autos e aqueles demonstrativos
apresentados como "Anexo I" e "Anexo II" da impugnação fulminam. Assim, se não
houve omissão de rendimentos sujeitos ao carnê-ledo, nenhum outro tipo de omissão de
receitas restou caracterizada e não há que se falar em aplicação da multa isolada.
Requer, ao final, a nulidade do AI, ou, caso assim não se entenda, a sua improcedência.
A impugnação foi instruída com os documentos de fls. 583 a 650.
Intimada da decisão do colegiado de primeira instância em 9/11/2010 (fl. 1326), a
recorrente apresentou recurso voluntário em 9/12/2010 (fls. 1332/1379), no qual repete os
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.773 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004181/2009-04

argumentos de sua impugnação no tocante à nulidade do feito fiscal por alegada utilização de
provas ilícitas, tendo em vista decisão proferida em processo judicial, e à inexistência da omissão
apontada nas declarações retificadoras apresentadas, e, por conseguinte, de recolhimento a
menor de carnê-leão.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte, por intermédio de representante legal,
limita-se a repetir os termos da impugnação, não tendo apresentado novas razões.
Verifico que a decisão recorrida enfrentou adequadamente todas as questões
postas pela contribuinte em sua impugnação.
Dessa feita, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de primeira
instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015:
Da preliminar de nulidade - das provas:
Nesse tópico, defende a interessada a nulidade o Auto de Infração, haja vista que
resultou declarada ilegal a operação policial conjunta da Policia Federal e da Receita
Federal (Inquérito Policial n° 2008.72.00.006744-6/SC) e como decorrência foram
anuladas todas as provas obtidas naquelas operações, nos termos da decisão da Juíza
Federal que anexa às folhas 640 a 650. Ressalta a impugnante que, embora a autoridade
fiscal informe que teria expurgado dos autos as provas ilícitas, o inicio da fiscalização
está amparado nos mandados de busca e apreensão deflagrados contra ela e que só foi
alvo de fiscalização por força da decisão judicial já revogada, e, tendo a MM. Juíza da
Vara Federal Criminal indeferido o compartilhamento dessas informações, não podem
servir para qualquer finalidade, seja criminal, civil ou administrativa, sendo nulo o
presente AI, uma vez que sua origem foi assim declarada.
Da análise dos autos, pode-se dizer que é improcedente a alegação da contribuinte. De
se ver.
Primeiro porque a fiscalização esclarece, à folha 558, que os documentos originários da
investigação policial foram desconsiderados, não mais integrando o procedimento
administrativo que encerrou com o lançamento ora em litígio, como já transcrito no
relatório, acima.
Segundo porque todos os documentos que fundamentam as infrações de omissão de
rendimentos foram disponibilizados pela contribuinte ou, mediante intimação, por
terceiros. Como se percebe dos autos, o Livro Caixa e documentos que lhe dão suporte
foram apresentados pela contribuinte em intimação regular feita pela autoridade fiscal.
Terceiro porque a contribuinte não aponta especificamente quais provas , que
fundamentaram o lançamento, tiveram origem na operação policial conjunta com
Secretaria da Receita Federal do Brasil e que foram consideradas inválidas na decisão
do Inquérito Policial. Note-se que o que foi considerado como prova ilícita pela Justiça
Federal foram as interceptações telefônicas, efetuadas pela Policia Federal e os
elementos de prova dai originados. Ressalte-se que não há evidência nos autos de que os
autuantes tenham se utilizado de eventuais documentos coletados pela Policia Federal
para fundamentar o lançamento ora em litígio.
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.773 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004181/2009-04

Quarto porque não se pode dizer que o procedimento fiscal esteja eivado de nulidade
por conta de contaminação em virtude da teoria dos "frutos da árvore envenenada". O
fato de a Justiça Federal ter afastado as provas ilícitas, obtidas por interceptação
telefônica, não afasta a possibilidade de a autoridade fiscal proceder a investigações, da
qual tem competência legal, sem utilizar de tais provas ditas "contaminadas", a fim de
verificar a veracidade das informações e declarações prestadas pelo contribuinte. E
dever da autoridade fiscal verificar se a conduta dos contribuintes está de acordo com o
prescrito na legislação tributária e caso não esteja, é sua função exigir o fiel
cumprimento por meio dos instrumentos que a legislação lhe dispõe, para enquadrá-los
na exata medida da norma tributária.
Desta forma, não pode o afastamento das provas ilícitas, neste caso, ser fato impeditivo
para que se desenvolva uma ação fiscal independente na contribuinte, dado, inclusive, o
poder/dever de fiscalizar que detém o Fisco Federal de investigar quem quer que seja.
De se rejeitar, portanto, a preliminar de nulidade posta pela contribuinte.
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas:
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal e pela própria impugnante, a ação
fiscal que ensejou a lavratura do AI em epígrafe foi instaurada em face do
compartilhamento dos elementos de prova da investigação levada a efeito no âmbito do
Inquérito Policial n° 0184/2008, cujas provas, posteriormente, foram consideradas
ilícitas, perdendo sua utilidade para fins de apuração do crédito tributário, como de fato
não foram aproveitadas. Relatam as autoridades lançadoras que, no curso do processo
de investigação, ao correlacionar a escrituração do sujeito passivo com informações
constantes nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal, observou-se uma
aparente inconsistência entre os pagamentos à interessada informados por terceiros em
declarações de ajuste anual, com a escrituração contábil apresentada à fiscalização,
levando a uma maior investigação, que culminou com o presente lançamento.
Portanto, o objeto da autuação são os pagamentos recebidos pela contribuinte de
pessoas fisicas, que as autoridades lançadoras, após a análise da documentação
apresentada pela interessada e por terceiros, bem como após a intimação especifica para
esclarecimentos (intimação Fiscal n° 003, fls. 188 a 190), não conseguiu identificar na
escrita contábil — Livro Caixa — apresentada pela interessada, restando não
comprovados os valores de R$ 4.300,00 e de R$ 12.507,00, nos anos-calendário 2006 e
2007.
Congruentemente com os fatos apurados, constou do Auto de Infração a motivação para
o lançamento, a saber: "esses valores, efetivamente auferidos, todavia, não escriturados,
configuram rendimentos não submetidos ao gravame do imposto de renda, uma vez que
permaneceram à margem das suas declarações de ajuste e, por conseqüência, da
tributação".
Esclareça-se que a fiscalização, embora, de fato, tenha se referido ao caráter precário da
escrituração contábil, o fez relatando a dificuldade em identificar as receitas auferidas
pela interessada. Ao final do procedimento, todavia, localizou alguns dos pagamentos
declarados pelos clientes da interessada, que exerce a profissão de odontóloga, tendo
considerado esses como justificados/comprovados, na planilha de fl. 542, também
transcrita no relatório do presente voto.
Apesar da menção às falhas na escrituração contábil, não houve a desclassificação da
contabilidade, o que também foi compreendido pela contribuinte como se colhe da
impugnação, ressaltando novamente que o presente lançamento tem por objeto
unicamente da omissão de receitas.
Destarte, a própria impugnante admite que há falhas em sua escrituração contábil, A.
fls. 574 (1° parágrafo), quando aduz que "A recorrente, enfrentando grande dificuldade
em identificar e individualizar os lançamentos em seu livro-caixa, reconheceu que, ao
que pôde apurar, recibos emitidos em nome de "Manoel Firmino Bento - CPF
291.468.529- 72", de "Orlei Micaloski - CPF 539.677.809-10" e de "Tânia Maria dos
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-003.773 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004181/2009-04

Santos Linhares - CPF 731.529.439-20", embora emitidos e TRIBUTADOS, não
teriam sido localizados e, por conseguinte, por lapso, não escriturados".
Com isso, esclarece-se, preambularmente, o procedimento e a motivação para a
lavratura do AI.
Tocante ao mérito, a interessada reafirma o que já havia informado na ação fiscal, à fl.
192 de que "o simples fato de não ter sido escriturado determinado recibo no 'Livro
Caixa', não significa que o valor correspondente ao respectivo ingresso de numerário
tenha deixado de ser oferecido A. tributação e, nesse sentido, é importante lembrar que
as DIRPF foram retificadas, justamente para evitar que isso ocorresse".
Diz ainda que é equivocada a manifestação das autoridades lançadoras, de que os
rendimentos declarados, em compasso com as últimas declarações retificadoras
apresentadas, correspondem aos lançamentos nos Livros Caixa, alegando que declarou
rendimentos superiores aos escriturados.
Para que tal motivação seja esclarecida, vejamos o contexto em que se inseriu. Consta
do Termo de Intimação Fiscal n° 03, fls. 188 a 190, que a autuada foi intimada, dentre
outros, a indicar na escrituração contábil os pagamentos declarados por terceiros,
arrolados As fls. 189, verificados nas declarações de ajuste anual apresentadas A
Secretaria da Receita Federal. Em resposta, a interessada afirmou, conforme já
transcrito, que a ausência de escrituração não significa que os valores não tenham sido
declarados.
Acerca dessa justificativa da contribuinte, consignaram então as autoridades lançadoras,
A fl. 556 do Termo de Verificação Fiscal: "Todavia, tal alegação não se conforma com
a realidade fática, mostrando-se indigna de fé. Os rendimentos declarados, em
compasso com !Wilma declaração retificadora apresentada, correspondem aos
lançados nos Livros Caixa, de forma que não vislumbramos a situação invocada pelo
contribuinte. Se os recebimentos não foram lançados na escrita, e os rendimentos
declarados correspondem aos escriturados, aqueles, obviamente, não foram oferecidos
à tributação".
Para o esclarecimento desse fato, colacionamos na tabela abaixo os valores dos
rendimentos escriturados no Livro Caixa apresentado às fls. 316/398 — ano-calendário
2006 e 401/494 - ano-calendário 2007, e, também, os valores dos rendimentos e
deduções informados nas declarações retificadoras apresentadas pela interessada:
...
Pelo que se vê das tabelas acima, a afirmação da autoridade lançadora é condizente com
a realidade, em outras palavras, a interessada apresentou declarações retificadoras
referentes aos anos-calendário 2006 e 2007, de acordo com os registros dos respectivos
Livros Caixas. Insta registrar que a retificadora do ano-calendário 2006 foi apresentada
em 16/12/2008 (fls. 520 a 523) e a do ano-calendário 2007 em 12/09/2008. Consta que
o Livro Caixa do período de apuração 2006 foi aberto e encerrado em 28 de janeiro de
2009 (fl. 316 e 398) e o de 2007 foi aberto e encerrado em 30 de dezembro de 2007 (fl.
409 e 494).
De toda forma, mesmo que a interessada houvesse de fato declarado rendimentos
recebidos de pessoas físicas superiores aos escriturados, é o entendimento dessa
julgadora que a contribuinte teria o ônus de comprovar a origem dos rendimentos
informados na sua declaração de ajuste anual retificadora, informando as fontes
pagadoras e os valores recebidos, mediante documentos idôneos (escrituração contábil,
lastreada pelos documentos que embasaram os registros contábeis, ou, ainda por cópias
de recibos de pagamentos emitidos pela interessada). Isso significa dizer que a análise
não pode ser simplista, como pretende a contribuinte, e, se corno afirma, houvesse
declarado rendimentos maiores que os escriturados no Livro Caixa, mesmo assim
deveria comprovar que dentre os rendimentos declarados estariam contemplados
aqueles apontados pela fiscalização como omissos. Todavia, esse não é o caso.
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-003.773 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004181/2009-04

Por outro lado, também não se pode inferir, com base na documentação carreada aos
autos, que os rendimentos atribuídos pela fiscalização à interessada, listados as fls.542,
tenham sido escriturados.
A própria alegação de que teria ocorrido declaração "a maior" em relação aos anos-
calendário 2006 e 2008, ao contrário de fortalecer a tese de impugnação, acaba por
enfraquecê-la, na medida em que pressuporia que a contribuinte, a despeito de todos os
controles de valores que mantinha, não teria a mesma acurácia na prestação de
informações ao fisco, laborando em prejuízo próprio na confecção da declaração anual.
O anexo I, fl. 583, apresentado pela impugnante, também não permite concluir que a
contabilidade da interessada esteja correta, e, ainda, que houve a regular declaração.
Com efeito, os rendimentos mensais em valores globais recebidos de pessoas físicas, ali
relacionados, foram informados nas declarações de ajuste anual retificadoras
apresentadas para os anos-calendário 2007 e 2008, de, respectivamente, R$ 85.882,06,
com dedução de livro Caixa de R$ 20.961,02 (conforme retificadora apresentada em
16/12/2008, fls. 520 a 523) e rendimento de R$ 77.747,38 com dedução de Livro Caixa
de R$ 32.661,35 (conforme retificadora apresentada em 12/09/2008, fls 536 a 541).
Todavia, como se observa da planilha do anexo I, o procedimento adotado pela
interessada, para fins de apresentar as declarações retificadoras, consistiu em apurar o
valor total dos depósitos efetuados em sua conta corrente, atribuindo a todos esses
depósitos a natureza de "serviços Prestados a Pessoas Físicas e Jurídicas e/ou Lucros
Recebidos de Pessoa Jurídica", deduzir desse valor os rendimentos já declarados como
rendimento de pessoas físicas e aqueles recebidos de pessoas jurídicas e isentos, a
atribuir, ao saldo, a natureza de rendimentos recebidos de pessoas físicas. Esse
resultado, acrescido do valor já declarado, foi então informado nas declarações de ajuste
anual retificadoras apresentadas pela interessada no ano-calendário 2007. Para melhor
compreensão, transcrevem-se os resultados da apuração constante da tabela citada (fl.
583):
...
Note-se, pelos valores acima, que a complementação dos rendimentos de pessoas
físicas, informada nas DIRPF retificadoras, é a diferença entre os valores depositados na
sua conta corrente, diminuída dos valores já declarados a titulo de rendimentos de
pessoas físicas na DIRPF e do valor recebido de pessoas jurídicas.
Outrossim, também por essa anexo, não é possível identificar quais seriam os valores
declarados de pessoas físicas, e, se nesses valores, encontram-se aqueles apurados pela
autoridade lançadora e se esses estão escriturados no Livro Caixa.
Por tudo que se viu, entendo que a insubsistência do presente AI dependeria da
comprovação de que dentre os rendimentos de pessoas físicas informados pela
contribuinte nas declarações de ajuste anual encontram-se aqueles apurados como
omissão. E, se esses valores não estão escriturados, lembrando que os valores
declarados estão conforme a escrituração apresentada, foi correta a conclusão da
autoridade lançadora, de que existem, sim, rendimentos omitidos pela interessada.
De outro lado, deve-se considerar que a contribuinte, ao declarar os rendimentos
auferidos, tenha se baseado em dados concretos para fazê-lo. Nesse sentido, bastaria
demonstrar, numérica e materialmente, quais os valores, dentre aqueles discutidos no
presente AI, que efetivamente compuseram os declarados.
Nesse contexto, cabe mencionar que a legislação do imposto de renda possibilita ao
contribuinte que recebe rendimentos de trabalho não assalariado deduzir da base de
cálculo do imposto as despesas necessárias à manutenção da sua atividade profissional,
como é o caso da interessada. Inicialmente, importa fazer um exame da legislação
aplicável, em especial o art. 62 da Lei n' 8.134 de 27 de dezembro de 1990, que dispõe
in verbis:
...
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-003.773 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004181/2009-04

Ocorre, entretanto, que a legislação é clara: cabe ao contribuinte escriturar as receitas
e despesas em livro-caixa, que deverá estar a disposição da fiscalização para
verificação.
No caso concreto, a própria contribuinte alega que declarou rendimentos superiores
aqueles escriturados no livro Caixa, do que se infere, que de fato, deixou de escriturar
parte da remuneração recebida, todavia, não apresentou documentos que comprovassem
que nos valores declarados estão insertos os rendimentos atribuidos pela autoridade
lançadora, apenas refere que já declarou valores superiores. Ademais, essa sua
afirmação é contraditória, pois, como verificado, as declarações retificadoras
informaram os rendimentos conforme, escriturados no Livro Caixa, e nesse não foram
localizados os pagamentos à interessada declarados por terceiros.
De se ressaltar também, que a interessada não impugnou de forma especifica os valores
que lhe foram atribuídos, arrolados à fl. 542 dos autos, apesar de, em sede de
impugnação, atribuir as informações constantes das declarações de ajuste anual de
terceiros como equivocadas, o que levou a autoridade lançadora a intimar os
contribuintes que haviam informado pagamentos à ela, por amostragem, os quais
confirmaram os serviços prestados pela contribuinte, a despeito de alguns deles não
terem apresentado os comprovantes de pagamento, devido à destruição de documentos
nas enchentes que ocorreram na cidade de Itajai no ano de 2008 (vide intimações fls.
285 a 314).
Portanto, a teor do que dos autos consta, nada há que possa dar sustentação às alegações
da interessada. Uma vez que a contribuinte não apresentou a documentação que a lei lhe
atribui o ônus de manter a disposição da fiscalização, manifesto-me pela procedência do
lançamento da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, nos anos-
calendário 2007 e 2008, bem como da multa aplicada isoladamente em vista da falta de
recolhimento do imposto de renda, a titulo de carnê-leão, sobre os rendimentos
omitidos.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital